Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLO ADRIANO CAPONI (CPF nº 049.219.079-86), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a CARLO ADRIANO CAPONI, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia (eDoc. 19.094, PET 10.820/DF).



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais, com apresentação dos memoriais, pela Procuradoria-Geral da República, em 20/1/2025, e pela Defesa, em 5/3/2025.



    Em 17/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC noticiou violações à área de monitoramento eletrônico, por parte de CARLO ADRIANO CAPONI, bem como as justificativas apresentadas pelo acusado (eDocs. 141-144).



    Intimada para complementar as justificativas, a Defesa de CARLOS ADRIANO CAPONI apresentou relatórios e prontuários médicos de atendimentos e internações por motivos psiquiátricos, no Instituto São José, em São José/SC (eDocs. 153-156).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Verifico que o réu CARLO ADRIANO CAPONI apresentou documentos comprobatórios do Instituto São José, atestando que o acusado, nos dias 6/8/2024, 8/8/2024, 9/8/2024, 13/8/2024, 15/8/2024, 16/8/2024, 20/8/2024, 22/8/2024, 23/8/2024 27/8/2024, 29/8/2024, 30/8/2024, 3/9/2024, 5/9/2024, 6/9/2024, 10/9/2024, 12/9/2024, 13/9/2024, 17/9/2024, 19/9/2024, 20/9/2024, 24/9/2024, 26/9/2024, 27/9/2024, 1º/10/2024, 3/10/2024, 4/10/2024, 8/10/2024, 10/10/2024, 11/10/2024, 15/10/2024, 17/10/2024, 18/10/2024, 22/10/2024, 24/10/2024, 25/10/2024, 29/10/2024, 31/10/2024, 7/11/2024, 8/11/2024, 12/11/2024, 14/11/2024, 19/11/2024 e 21/11/2024 esteve internado ou em atendimento médico contínuo, por motivos psiquiátricos.



    Com relação aos descumprimentos ocorridos em 10/8/2024 e 11/8/2024, a Defesa do réu CARLO ADRIANO CAPONI informou que o réu surtou e fugiu de casa, sendo encontrado posteriormente por seus pais.



    Nesse aspecto, de acordo com o resumo do Prontuário médico (eDoc. 154) verifico que o réu esteve em tratamento em instituto psiquiátrico no dia 9/8/2024, tendo novamente ingressado na unidade médica em 13/8/2024, o que corrobora as alegações da Defesa.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo CARLO ADRIANO CAPONI, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/SC, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente